Tribunal: TJDFT
Processo: 0003860-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POLICIAL E JUDICIAL. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL E CÚMULO MATERIAL BENÉFICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, bem como do crime de corrupção de menor, notadamente pelo depoimento harmônico e coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O reconhecimento dos acusados pela vítima, em consonância com o acervo probatório, e a vítima demonstrando certeza quanto à autoria do crime, sem qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto à identificação dos réus, resulta comprovada a autoria.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Embora se reconheça o concurso formal próprio de crimes, deve-se aplicar o cúmulo material benéfico, consoante o artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que a pena do concurso formal não poderá exceder a que seria cabível pela regra do concurso material de delitos.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.